Tribunal: TJBA
Processo: 8004468-45.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004468-45.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: JOAO VICTOR LIMA VASCONCELOS e outros (2) Advogado(s): JOAO VICTOR LIMA VASCONCELOS, FABIO DOS SANTOS SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO SINETE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. TEMA 1.404/STF. TEMA REPETITIVO 1.389/STJ. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA que converteu a prisão temporária em prisão preventiva no âmbito da denominada “Operação Sinete”, investigação que apura a existência de organização criminosa voltada à grilagem de terras, fraudes registrais, falsificações, ameaças, extorsões e lavagem de capitais, sendo imputada ao paciente atuação na condução de invasões, negociações ilícitas, manipulação de documentos, coordenação de pagamentos e uso de força para manutenção do esquema. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão que decretou a prisão preventiva por utilização de fundamentação per relationem; (ii) saber se eventual ilegalidade no compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira contamina a investigação e impõe a revogação da custódia; (iii) saber se a afetação do Tema Repetitivo 1.389 do STJ impõe o sobrestamento do processo; (iv) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o periculum libertatis e a contemporaneidade; e (v) saber se são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR A fundamentação per relationem é válida quando o magistrado adota manifestação referenciada que contenha motivação idônea e suficiente, como ocorre no caso em apreço. Não há violação ao dever de motivação previsto na CF/1988. A suspensão nacional determinada no Recurso Extraordinário 1.537.165 não alcança investigações em curso nem medidas cautelares pessoais. A persecução penal permanece válida até decisão final. O habeas corpus não admite dilação probatória. A alegação de ilicitude no compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira demanda exame aprofundado de prova. Ausente prova pré-constituída de requisição direta e ilegal. A afetação do Tema Repetitivo 1.389 do STJ restringiu a suspensão a recursos especiais e agravos em recurso especial em tramitação. Não se aplica a processos em fase de instrução na instância de origem. Estão demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. A gravidade concreta da conduta, a estrutura da organização criminosa e a posição atribuída ao paciente evidenciam risco à ordem pública e à instrução criminal. A contemporaneidade decorre da permanência do risco inerente à atuação do grupo criminoso. Não se limita à data de ato isolado. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante do risco de reiteração delitiva e de obstrução da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. É válida a fundamentação per relationem quando a decisão adota motivação idônea constante de manifestação referenciada. 2. A suspensão nacional do Tema 1.404/STF não alcança medidas cautelares pessoais. 3. A afetação do Tema Repetitivo 1.389/STJ não impõe sobrestamento de processos em fase de instrução. 4. Demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, é legítima a prisão preventiva quando inadequadas as medidas cautelares diversas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 387, inc. IV. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8004468-45.2026.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como como paciente ARNALDO NOVAIS DE MELO, e como Impetrado o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .